Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que inadmitiu o cumprimento de sentença em ação de despejo c/c cobrança ao fundamento de ausência de liquidez da obrigação. O agravante sustentou que os valores relativos a IPTU e condomínio estariam devidamente comprovados por documentos apresentados após o trânsito em julgado. Requereu o prosseguimento direto da fase executiva com base na planilha de débitos apresentada, no valor de R$ 52.100,30. A decisão agravada determinou a prévia liquidação da sentença, com fundamento na ausência de demonstração da liquidez e necessidade de observância ao contraditório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de sentença poderia ser admitido diretamente, ou se é necessária a instauração de fase prévia de liquidação de sentença diante da juntada extemporânea de documentos destinados à apuração dos encargos locatícios.
III. Razões de decidir
3. A fase de cumprimento de sentença exige que a obrigação esteja líquida, certa e exigível, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, diante da necessidade de análise prévia de documentos relativos aos encargos locatícios.
4. Os documentos que embasam o valor cobrado (IPTU e cotas condominiais) foram apresentados apenas após o trânsito em julgado, não sendo possível aferir sua validade e adequação sem a oportunidade de manifestação da parte devedora.
5. A decisão agravada observou corretamente o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao determinar que a apuração do quantum debeatur ocorra por meio da liquidação de sentença, conforme art. 510 do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT corrobora a necessidade de apuração prévia em liquidação de sentença quando os valores decorrentes do contrato de locação dependem de documentos que não foram juntados oportunamente durante a fase de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 491, § 1o, 509, § 2o, e 510.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1829167, 0717990-90.2020.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 05.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1873745, 0704719-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 03.07.2024;
TJDFT, Acórdão 1389526, 0700340-68.2018.8.07.0011, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.11.2021, DJe 10.12.2021;
TJDFT, Acórdão 1322105, 0025764-57.2016.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03.03.2021, DJe 16.03.2021.